Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I – Na ação de busca e apreensão, em conformidade com o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, não é necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, mas sim que a correspondência seja efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor.

II - Comprovada a mora do devedor mediante notificação apta, desnecessária a determinação de emenda para cumprimento desse requisito legal. Anulada sentença de indeferimento da inicial.
III - Apelação provida.